Tribunal: TJES
Processo: 5023201-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023201-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5023201-27.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES.

RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19466750. Contrarrazões apresentadas no ID 19466754.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 19466750), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO FÍSICA E DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME.

Cuida-se de ação de cancelamento de portabilidade e refinanciamento de empréstimo cumulada com indenização por danos morais proposta por JOSE BERNARDINO GOMES em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (ID 19466330). O autor alega que possuía um empréstimo consignado regular (contrato nº 592618403) e que a instituição financeira ré realizou, sem sua autorização, sucessivos refinanciamentos (contratos nº 617780278 e nº 2581025364), estendendo o prazo da dívida e aumentando o montante de forma abusiva. Pleiteia a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 2.862,54) e indenização por danos morais de R$ 40.000,00.

A r. sentença (ID 19466749) julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau fundamentou que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar as cédulas de crédito bancário físicas com assinaturas idênticas às dos documentos pessoais do autor, bem como o contrato digital amparado por biometria facial (selfie), geolocalização e token SMS, restando demonstrada a regularidade das contratações e a efetiva disponibilização dos valores em favor do requerente.

Inconformado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 19466750), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da necessidade de perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas. No mérito, sustenta sua vulnerabilidade como pessoa idosa e de baixa escolaridade, reiterando a ausência de anuência para as operações e pugnando pela reforma integral do julgado para acolhimento dos pedidos exordiais.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia cinge-se em analisar, preliminarmente, a alegada ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e a consequente incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, consiste em verificar a validade dos contratos de refinanciamento físico e digital apresentados pela instituição financeira, a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, o cabimento da repetição do indébito em dobro e a configuração de danos morais indenizáveis.

3. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa e necessidade de perícia grafotécnica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA), fixou a tese de que, havendo impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, o que pode ser realizado por perícia ou por outros meios de prova.

No caso concreto, o banco recorrido apresentou robusto acervo probatório que atesta a regularidade do vínculo, unindo os contratos físicos assinados de forma idêntica aos documentos pessoais do autor (ID 19466745, pág. 10) e a contratação digital validada por meio de biometria facial (selfie), geolocalização e confirmação de token enviado por SMS (ID 19466745, pág. 25). Diante da suficiência das provas documentais para formar o convencimento do julgador, afasta-se o alegado cerceamento de defesa e firma-se a competência do Juizado Especial Cível, tornando desnecessária a realização de prova pericial complexa.

No mérito, a análise do caderno processual revela a perfeita validade dos negócios jurídicos, em estrita observância aos artigos 104 e 107 do Código Civil. Os documentos de ID 19466745 demonstram que as operações de refinanciamento resultaram na liberação de valores adicionais ("troco") de R$ 630,62, R$ 226,07 e R$ 259,61, os quais foram creditados diretamente na conta poupança do recorrente no Banco Bradesco (Agência 1446, Conta 11701-3), conta esta utilizada para o recebimento de seu benefício previdenciário.

O recebimento e a utilização dos valores sem qualquer tentativa de devolução ou reclamação administrativa por longo período consolidam a aceitação tácita do negócio e atraem a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, vedando o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Assim, demonstrada a regularidade das contratações físicas e da contratação eletrônica certificada, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos de nulidade e de indenização.

Quanto ao argumento de vulnerabilidade decorrente da idade e baixa escolaridade, a condição de idoso ou a simplicidade da parte não geram, por si sós, a presunção de incapacidade civil ou de invalidade dos atos jurídicos regularmente praticados, sobretudo quando a contratação digital é cercada de severos mecanismos de segurança e identificação pessoal, como a captura de imagem em tempo real (selfie) coincidente com o documento oficial de identificação apresentado.

No tocante à alegação de ausência de recebimento dos valores do empréstimo, a tese defensiva resta plenamente rebatida pelos comprovantes de transferência bancária (TED) anexados aos autos (ID 19466745, pág. 28, 29, 30), que demonstram o efetivo ingresso do numerário na esfera patrimonial do recorrente, de modo que a desconsideração de tal proveito econômico ensejaria nítido enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

4. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Afasto a exigibilidade das custas e honorários, por ser o recorrente beneficiário da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)